Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721863-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLAYTON NOLETO SILVA, FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA RECORRIDO: ROBERTO COELHO ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DO CIDADÃO. Após intensa discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza das hipóteses delineadas no art. 1.015 do CPC, o E. STJ firmou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Resp no 1.704.520, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). Ademais, o caso concreto analisado no supra citado recurso especial versava sobre hipótese análoga à ora posta em discussão, qual seja, a urgência da apreciação de questão de competência a justificar a interposição de agravo de instrumento sobre a matéria. Com o escopo de evitar inibir o exercício do direito de ação do cidadão, possível o ajuizamento da demanda no foro em que exerce o cargo de Senador da República. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o da Lei da Ação Popular, e 2o da Lei de Ação Civil Pública, sustentando que o processamento do feito deve observar as regras de organização judiciária do Estado do Maranhão, por ser o local de origem do ato impugnado, já que a causa interessa ao mesmo, sendo absolutamente incompetente para tanto a Justiça Comum do Distrito Federal. Defendem que a pretensão do recorrido se ampara em norma inaplicável ao caso, além de se valer de uma interpretação equivocada da expressão “no foro de domicílio do autor”, que, para o caso, deve ser entendido como a capital do Estado onde teria ocorrido o suposto dano, já que, embora exerça mandato de Senador em Brasília, o recorrido reside também no Estado do Maranhão. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Sergio de Carvalho Barros, OAB/MA 4.947. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 5o da Lei da Ação Popular, e 2o da Lei de Ação Civil Pública. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Sergio de Carvalho Barros, OAB/MA 4.947. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030